Tribunal: CARF
Processo: 10120.900002/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.900002/2014-00
RESOLUÇÃO
3202-000.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedido eletrônico de
ressarcimento – PER no 06497.64852.141113.1.1.11-0006, relativo ao crédito de Cofins vinculado
às receitas não cumulativas do mercado interno não tributado - MINT do 1o trimestre de 2012,
que solicita o valor de R$ 684.101,95, bem como da(s) Dcomp no 36050.22674.191213.1.3.11-
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900002/2014-00
2
8987 e no 11444.99459.181113.1.3.11-5707, que solicita(m) a compensação de débitos tributários
com o crédito solicitado no PER.

O pleito da recorrente foi analisado pelo Despacho Decisório no
109582249, por meio do qual indeferiu o direito creditório solicitado e, conseqüentemente, não
homologou a(s) Dcomp vinculada(s). Ainda, de acordo o relatório fiscal, o direito creditório não foi
reconhecido em razão de glosa nos créditos (da não cumulatividade) relacionados com as
despesas de armazenagem e frete nas operações de vendas de produtos sujeitos à tributação
monofásica (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
relacionados no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000).

Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual
foi julgada improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Curitiba/PR, formalizada através
do acórdão 06-68.091, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETES NA VENDA. PRODUTOS
TRIBUTADOS
COM
INCIDÊNCIA
CONCENTRADA/MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de produtos de
perfumaria, higiene pessoal e de toucador, sujeitos ao modelo monofásico
de incidência não-cumulativa do PIS e da Cofins, não pode, tendo em vista
expressa vedação legal, apurar créditos relativos às despesas de frete na
venda dos aludidos produtos, ainda que os fretes tenham sido por ela
suportados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual defende
o direito à apropriação de créditos das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins) em relação às
despesas com armazenagem e frete de vendas de produtos sujeitos à tributação monofásica.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900002/2014-00
3
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Informa a Recorrente que após a interposição do aludido Recurso Voluntário, a
Recorrente tomou ciência do trânsito em julgado do Mandado de Segurança no0025897-
19.2015.4.03.6100, impetrado pela Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico (“Abafarma”) –
da qual a Recorrente é associada - para resguardar o direito líquido e certo de seus associados de
aproveitarem os créditos de PIS e COFINS sobre as despesas, custos e encargos vinculados às
receitas obtidas com a venda de produtos sujeitos à tributação monofásica (produtos
farmacêuticos, de higiene pessoal e toucador especificados na Lei no 10.147.00), em especial os
custos com fretes vinculados às operações de venda de produtos sujeitos à tributação monofásica
(e-fls. 196) .
Informa ainda que o referido processo transitou em julgado em 08.11.2022 de
forma totalmente favorável aos interesses da Abafarma.
Outrossim, expõe a Recorrente que em caso análogo envolvendo empresa
pertencente ao grupo econômico desta Recorrente, a Equipe Regional de Análise e
Acompanhamento de Crédito Tributário Sub Judice da Receita Federal do Brasil se manifestou
favoravelmente ao reconhecimento de vínculo de associada, e concluiu pela extinção do crédito
tributário por meio do Despacho CTSJ no 17.591/2024, nos autos do processo administrativo no
10120.727019/2015-89.
Entretanto, observa-se que o PAF no 10120.727019/2015-89 não se trata de
processo análogo como informou a recorrente, mas do Auto de Infração o qual constituiu o
crédito tributário para exigir as contribuições do presente processo, bem como, instrumentalizou
a glosa deste PAF a ser exigida naquele processo.
Todavia, considerando que a RFB, por meio da Equipe Regional de Análise e
Acompanhamento de Crédito Tributário Sub Judice, supostamente já reconheceu a extinção do
crédito tributário por meio do Despacho CTSJ no 17.591/2024- nos autos do processo
administrativo no 10120.727019/2015-89, entendo haver prejudicialidade externa a qual merece
ser dirimida a evitar decisões conflitantes.
Por isso, voto por converter o presente feito em diligência para que a Unidade de
Origem manifeste-se a respeito do Despacho CTSJ no 17.591/2024- nos autos do processo
administrativo no 10120.727019/2015-89.
Requer ainda, no que se refere ao Proc. no 10120.727019/2015-89, a autoridade
fiscal emita relatório circunstanciado no que se refere à exigibilidade do crédito tributário ali
constituído.
Por fim, requer-se a intimação da Recorrente, para, querendo, manifestar-se sobre
os resultados da diligência, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900002/2014-00
4
Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do presente
julgamento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 251
DF CARF MF
Original